Tribunal: TJPA
Processo: 0820597-48.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820597-48.2023.8.14.0401

APELANTE: IVALDO VITOR PEREIRA DA SILVA, JOCSA FELIPE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0820597-48.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: JOCSA FELIPE LIMA

APELANTE: IVALDO VITOR PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II DO CP.
PRELIMINAR:

NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO.
MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0820597-48.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: JOCSA FELIPE LIMA

APELANTE: IVALDO VITOR PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOCSA FELIPE LIMA e IVALDO VITOR PEREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 18538309 p. 1-2), que em 25/10/2023, por volta das 21h30, as vítimas João Pedro Correa Passarinho Junior e Lucas Henrique Rodrigues Santos atravessaram a Avenida Almirante Barroso em direção a um ponto de ônibus em frente à SUDAM e, ao chegarem na parada, encontraram 3 (três) homens, dos quais 2 (dois) estavam armados, e o agente delitivo que vestia camisa vermelha de mangas compridas, bermuda e chinelo, posteriormente identificado como o denunciado IVALDO VITOR PEREIRA DA SILVA, retirou uma arma da cintura, anunciou o assalto e ordenou que as vítimas entregassem os celulares.

Uma viatura policial que fazia ronda pelas proximidades foi acionada pelos ofendidos e saiu em perseguição aos meliantes, encontrando-os em seguida na Praça do Operário ainda de posse da
res furtiva,
além de um simulacro de arma de fogo.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19382325), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 19382338 p. 1-9) pugnando preliminarmente pela nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, pleiteia por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, e, subsidiariamente pugna pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto qualificado.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 19382341 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 19896768 p. 1-9)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar de nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em sede policial.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pelas vítimas, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Houve reconhecimento feito em Juízo, e, portanto, sob o crivo do contraditório que, embora não realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES). NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. (...).

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 740228 SC 2022/0133233-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que a palavra das vítimas e o reconhecimento por elas realizado na esfera judicial, confirmados em Juízo, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

2.

Mérito:

2.1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

Os Apelantes
pugnam por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegaram os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos através do Boletim de Ocorrência prestado pelas vítimas em sede policial, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão a apresentação, auto de entrega, aliado à prova oral colhida durante a instrução processual, mormente o depoimento das testemunhas policiais que participaram da ocorrência.

Vale ressaltar que na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares na condição de testemunhas, os quais esclareceram que foram abordados pelas vítimas as quais relataram o assalto, indicando que foram abordadas por três nacionais que utilizavam arma de fogo, e mediante ameaças subtraíram seus aparelhos celulares, tendo ainda repassado características dos mesmos.

Detalharam que após buscas, encontraram os assaltantes nas proximidades do Terminal Rodoviário, ainda de posse dos aparelhos roubado além de um simulacro de arma de fogo. Por fim, relataram que os ofendidos reconheceram os autores, corroborando assim o depoimento prestado pelas vítimas perante a autoridade policial.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto qualificado.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto qualificado tal tese
não
merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois as vítimas ouvidas perante a autoridade policial e as testemunhas em juízo
ao descreverem a conduta dos apelantes e seu comparsa no momento da abordagem, foram claras ao relatarem o temor sentido, uma vez que ambos estavam munidos com o que pareciam ser armas de fogo, e a utilizaram para causar temor aos ofendidos e lhes subtrair seus aparelhos celulares, restando sobejamente demonstrado o emprego de violência e grave ameaça perante o ofendido, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto qualificado.

Diante das razões acima expostas, deixo de acolher a tese suscitada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024